Tribunal: TJMT
Processo: 1002014-55.2022.8.11.0108
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002014-55.2022.8.11.0108
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ERIK MOCELIN SCHNAIDER - CPF: 056.985.441-58 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RINALDO ATHILLA COELHO TEODORO - CPF: 033.866.421-10 (ASSISTENTE), JONATAN LUIZ FERREIRA - CPF: 040.141.291-10 (ASSISTENTE), FRANCINALDO MARQUES GALVAO - CPF: 023.972.763-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TIAGO DOS SANTOS SILVA - CPF: 626.549.443-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO –
FURTO QUALIFICADO
–
CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA A
O RECORRIDO
– INCONFORMISMO
DO
MINIST
ÉRIO PÚBLICO

– PEDIDO DE
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
DO RECORRIDO
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELE
MENTOS JUSTIFICADORES DA
DECRETAÇÃO DA
CUSTÓDIA CAUTELAR
–
MANUTENÇÃO DA LIBERDADE CONCEDIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

A
prisão
cautelar só pode ser
decreta
da se os autos demonstrarem, de forma concreta e seg
ura, a existência de fatos
que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos
arts
. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo
, pois,
motivo s suficiente s para o decreto do carcer
ad cautelam
apenas

considerações genéricas acerca da
periculosidade do
agente.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de
Tapurah
/MT que, nos Autos de Prisão em Flagrante n. 1002014-55.2022.8.11.0108, entendendo pela ilegalidade na situação de flagrância, ante a ausência dos requisitos do art. 302 do Código de Processo Penal, relaxou a prisão em flagrante de
Erik
Mocelin

Schnaider
, acusado da suposta prática do delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculos e pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal), com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
. Ademais,
na
referida
decisão, o magistrado aplicou as mesmas medidas restritivas a Tiago dos Santos Silva.

O recorrente,
nas
razões que estão no ID 158066745, pugna pela decretação da custódia cautelar d
e Erik
Mocelin
, sustentando que, na espécie, estão presentes os requisitos e circunstâncias que autorizam a restrição ao
seu
direito de locomoção, ante a
sua
reiteração delitiva
, destacando que a decisão objurgada é carente de fundamentaç
ão, uma vez que “
não há a indicação de nenhum dado concreto, correlacionado aos motivos e requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
” aptos a justificar apenas a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

O recorrido,
n
as contrarrazões
constantes

no ID
158066748
,
postula a
manutenção
do

deci
sum
invectivad
o
,

ao argumento de que foi exarad
o
de forma escorreita
.

Ausente o exercício do juízo de retratação por parte do magistrado de primeira instância, contudo,
deve ser registrado
que
:
“
A ausência do juízo de retratação não tem o condão de macular o processo, tratando-se de mera irregularidade
”
.

(
TJMG
,
R
SE
1.0393.07.018708-2/001
)
.

Nesta instância re
visora,
a
Procurador
ia-Geral
de Justiça,
no
parecer que se vê
no ID
162336155
,
opinou pelo provimento
do vert
ente
recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme consta do relatório, o

recorrido
foi
preso em flagrante delito
acusad
o
de, supostamente, ter praticado crime de furto qualificado
;
e, por ocasião da audiência de custódia, o magistrado
reconhece
u
a inexistência da situação
flagrancial
, relaxando sua prisão e
, em seguida,
diante do pleito ministerial de decretação de prisão preventiva, ante a renitência delitiva deste, decidiu por
concede
r
sua
liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares alternativas,
sobre cuja decisão

o
Ministério Público se insurge nesta oportunidade
.

Aliás
, e
stas são as razões declinadas pelo prolator da decisão reprochada:

[...]

No caso dos autos, os suspeitos não foram presos praticando o furto, nem foram encontrados
logo após
a prática do delito em situação que o fizesse presumir ter praticado a conduta narrada.

De acordo com os boletins de ocorrência de
IDs
106890576 e 106890577, bem como no termo de declarações da vítima (ID 106890582), ao chegar de viagem, após ficar 4 (quatro) dias ausente, a vítima percebeu que sua casa havia sido furtada, sendo que após as diligências empregadas pela polícia, estes lograram êxito em encontrar parte dos pertences furtados na posse dos réus. Percebe-se que foi possível precisar a data em que ocorreu o furto.

Eis o que se extrai do boletim de ocorrências:

“Boletim de ocorrência no 2022.358194:

“FOMOS SOLICITADOS PELO SENHOR FRANCINALDO RELATANDO QUE RESIDE NO DISTRITO DE NOVO ELDORADO E QUE AO CHEGAR EM SUA RESIDÊNCIA NOTOU QUE TINHA SIDO FURTADO. DESLOCAMOS ATÉ O LOCAL DO FATO, QUE AO CHEGAR A
VITIMA
RELATOU
QUE ESTAVA VIAJANDO E QUE AO RETORNAR DE VIAGEM NOTOU QUE TINHA SIDO FURTADO OBJETOS DO INTERIOR DE SUA CASA COMO TAMBÉM UMA MOTOCICLETA POP 100 QUE ESTAVA NA VARANDA DA RESIDÊNCIA. DIANTE DAS INFORMAÇÕES CONSEGUIMOS ENCONTRAR UM RASTRO DE MOTOCICLETA NOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA DA
VITIMA
, SEGUINDO O RASTRO DA MOTOCICLETA ASSIM COMO MARCAS DE CALÇADO NOTAMOS QUE NO FINAL DO TRAJETO RESIDE O SUSPEITO SENHOR ERIK QUE É CONHECIDO DESTA EQUIPE POLICIAL POR OUTRAS OCORRÊNCIAS. QUE AO SE APROXIMAR DA REFERIDA RESIDÊNCIA NOS DEPARAMOS COM UM TELEVISOR ENROLADO NUMA CAPA DE SOFÁ, CABE SALIENTAR QUE O TELEVISOR ESTAVA NUMA PEQUENA CASA DE FERRAMENTAS NO PÁTIO DA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO. QUE AO PERCEBER A NOSSA PRESENÇA O SUSPEITO SAIU DE SUA RESIDÊNCIA MOMENTO QUE ESTA EQUIPE POLICIAL VISUALIZOU QUE SOBRE O SOFÁ DA CASA DO SUSPEITO ESTAVA UM APARELHO TV BOX E OUTRA CAPA DE SOFÁ, CABE RESSALTAR QUE OS OBJETOS FORAM CITADOS PELA
VITIMA
DURANTE A OCORRÊNCIA. DIANTE DA CONFIRMAÇÃO DA
VITIMA
QUE AQUELES OBJETOS SÃO DE SUA PROPRIEDADE ENTRAMOS NO TERRENO E DEMOS VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO, QUE DURANTE A PRISÃO O SUSPEITO RELATOU QUE O OUTRO COMPARSA ESTAVA DORMINDO EM UMA CASA ABANDONADA. DIANTE DOS FATOS FOMOS ATÉ A CASA INFORMADA QUE AO CHEGAR FOMOS RECEBIDOS PELO SUSPEITO TIAGO, NO LOCAL CONTOU QUE ESTA CASA A QUAL ESTÁ DORMINDO ESTÁ ABANDONADA, MAS QUE NÃO SABE DIZER QUEM SERIA O PROPRIETÁRIO, PERGUNTADO ACERCA DOS OBJETOS FURTADOS RELATOU QUE NÃO TEM INFORMAÇÕES REFERENTE AO OCORRIDO. AINDA NO LOCAL O SUSPEITO ERIK RELATOU QUE COMPROU O APARELHO TV BOX DO SUSPEITO TIAGO NO VALOR DE CEM REAIS, ERIK RELATOU AINDA QUE NA TARDE DESTE DIA O SUSPEITO TIAGO FOI ATÉ A SUA CASA OFERECER A MOTOCICLETA POP 100.”

“Boletim de ocorrência de no 2022.358812:

EM CONTINUIDADE AO BOLETIM DE OCORRÊNCIA N° 2022.358194 ESTA GUPM EM APOIO AO DELEGADO DE
POLICIA
JUDICIARIA CIVIL DR. GUILHERME POMPEO TOMAMOS CONHECIMENTO ATRAVÉS DO TERMO DE DEPOIMENTO DO SUSPEITO TIAGO DOS SANTOS SILVA ONDE ESTE SUSPEITO RELATOU QUE A MOTONETA QUE HAVIA SIDO FURTADA NO REFERIDO BOLETIM DE OCORRÊNCIA ACIMA SUPRACITADO ELE TERIA ESCONDIDO NO DIA DO FURTO EM UMA REGIÃO DE MATA NAS PROXIMIDADES DO CEMITÉRIO LOCALIZADO NO DISTRITO DE NOVO ELDORADO NESTA URBE. DIANTE DO EXPOSTO DILIGENCIAMOS ATÉ A REFERIDA REGIÃO DE MATA AONDE O SUSPEITO TIAGO INFORMOU E LOGRAMOS ÊXITO NA LOCALIZAÇÃO DA MOTONETA (HONDA POP 100, COR VERMELHA, PLACA OGH-5372 DE JATAI/GO) QUE HAVIA SIDO FURTADA A QUAL ESTAVA ESCONDIDA ENTRE A VEGETAÇÃO NO INTERIOR DESTA MATA E ESTAVA SEM A CHAVE DE IGNIÇÃO. ATO
CONTINUO
,
DESLOCAMOS ATÉ A RESIDÊNCIA DA VÍTIMA (PROPRIETÁRIA DESTA MOTONETA) ONDE DEIXAMOS A REFERIDA MOTONETA SOB SUA RESPONSABILIDADE, POIS ESTAVA IMPOSSIBILITADA DE RODAGEM. NESSE MOMENTO, A VITIMA NOS RELATOU QUE NESTA DATA NO PERÍODO DIURNO RETORNOU AOS FUNDOS DA CASA DO SUSPEITO ERIK PARA VER SE ENCONTRAVA O RESTANTE DE SEUS PERTENCES QUE AINDA NÃO HAVIA SIDO RECUPERADOS E ACABOU ENCONTRANDO UMA BOLSA DE COR VERDE CONTENDO DIVERSOS DOCUMENTOS PESSOAIS ALÉM DA CHAVE DA SUA MOTONETA QUE TAMBÉM ESTAVA NO INTERIOR DESTA BOLSA, DOIS BOTIJOES DE GAS DE COZINHA E UMA CAIXA DE SOM QUE ESTAVAM JOGADOS AO SOLO (ESTES DOIS ULTIMOS PERTENCENTES A VITIMA ONDE FICOU SOB SUA RESPONSABILIDADE) SENDO QUE VISUALIZOU TAMBÉM AO SOLO RASTROS DOS PNEUS DE SUA MOTONETA ENTRE SEU DOMICÍLIO CHEGANDO ATÉ AS FUNDOS DA RESIDÊNCIA DO SUSPEITO ERIK. DIANTE DOS FATOS CONFECCIONAMOS ESTE BOLETIM DE OCORRÊNCIA E REGISTRAMOS NA DELEGACIA DE
POLICIA
CIVIL DE TAPURAH PARA CONHECIMENTO E DEMAIS PROVIDÊNCIAS CABÍVEIS.”

Como se nota, quando da abordagem policial, não foi verificada nenhuma das condutas configuradoras do tipo penal pelo qual foram presos, nem incorreu nas hipóteses previstas no artigo 302 do Código de Processo Penal.

Assim, não visualizo a imediatidade necessária à configuração do flagrante.

É importante anotar que não se está a dizer que não houve a prática criminosa, mas sim que não há provas ou indícios da flagrância das condutas narradas pela vítima, o que poderá ser demonstrado durante a fase inquisitorial.

Nestes termos, dispõe a Constituição Federal em seu artigo 5o, incisos LXI e LXV, que “ninguém será preso senão em
flagrante
delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente” e “a prisão ilegal será imediatamente relaxada pela autoridade judiciária”.

Com efeito, o relaxamento da prisão em flagrante, neste caso, é
medida
que se impõe, evitando-se dessa forma o constrangimento ilegal com a manutenção da segregação cautelar dos custodiados.

Ante o exposto,
RELAXO
a prisão em flagrante de
ERIK MOCELIN SCHNAIDER
e
TIAGO DOS SANTOS SILVA
, com fundamento no artigo 310, inciso I do Código de Processo Penal.

Por outro lado, em atenção à representação formulada pelo Ministério Público, com fulcro no artigo 319, caput e parágrafo 4o, do Código de Processo Penal, fixo as seguintes condições:

A)
Comparecimento mensal em Juízo para justificar suas atividades e atualizar seu endereço, com base no art. 319, inciso I, do CPP
;

B)
Proibição de acesso e frequência a bares, prostíbulos, locais em que há consumo de drogas ilícitas, e festas em locais públicos, onde haja venda e ingestão de bebidas alcoólicas, na forma do art. 319, inciso II, do CPP
;

C)
Recolhimento domiciliar no período noturno, das 19h da noite até as 06h da manhã, e nos dias de folga, incluindo sábados, domingos e feriados
;

D)
Comparecimento obrigatório a todos os atos processuais
;

E)
Monitoramento eletrônico
;

Expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA, colocando os custodiados em liberdade, salvo se por outro motivo não estiverem presos.

Servirá a presente decisão como Alvará de Soltura, Termo de Compromisso e Mandado de Intimação, ante a urgência que o caso requer.

Remeta-se cópia dos autos à corregedoria da Polícia Militar e Ministério Público para apurar a notícia de que o custodiado TIAGO DOS SANTOS SILVA teria sido agredido pelos policiais que efetuaram sua prisão.
[...]
.

(ID
158066736
)
.

Destaques no original

Além disso, v
erifica-se
,
da mídia audiovisual constante no ID
158066753
, que

o magistrado
ressaltou que conquanto não
desconhecesse o histórico
criminal do recorrido, entendeu que
“
sopesando as circunstâncias do caso concreto, bem como as condições pessoais do custodiado (aparentemente portador de tuberculose)
e o histórico criminal de Erik
Mocelim
, entendo que por ora, medidas cautelares diversas da prisão possam ser suficientes para frear o ímpeto criminoso
”
.

Sendo a
ssim,
é forçoso reconhecer
que o magistrado
motivou adequadamente o seu entendimento ao
conceder liberdade provisória a
o recorrido,
mediante a imposição de medidas cautelares,
razão pela qual a alegação do
Ministério P
ú
blico
fazendo alusão
ao
fato que a liberdade
daquele
representa perigo para a sociedade, não pode ser considerado como suficiente para configurar ofensa à ordem pública ou à
conveniência da instrução penal, mormente porque, em razão
de o insurgido
estar em cumprimento de pena, pode ter o seu regime
prisional regredido pelo cometimento de falta grave no curso da execução.

Além disso,
deve ser
registra
do
que
o recorrido
negou a prática delitiva, afirmando ter comprado o objeto de furto localizado em sua casa
de uma
pessoa
chamada
de Thiago, que, por sua vez, confessou ter praticado o delito de furto sozinho. Destarte sequer é possível afirmar se de fato
o
insurgido
será denunciado pelo delito de furto qualificado,
porque
pode ser que recaia sobre ele a possível prática do delito de receptação ou, ainda, pode
,
o Ministério Público
,
entender que não houve dolo em sua conduta, deixando, assim de oferecer denúncia
contra
sua pessoa
.

Com efeito,
a
cerca da prisão preventiva não se pode olvidar que, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, dispondo o art. 312 do Código de Processo Penal que a medida extrema somente poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houve
r
prova da existência do crime e indício
s
suficiente
s
de autoria, devendo, no entanto, o édito judicial

ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Aliás, s
obre o conceito de ordem pública para dar embasamento à
decretação da
prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade

da infração
+
repercussão social
(...).

(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Desta
camos

Além disso, é
imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política
do Brasil
, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica,
porquanto
tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Ademais, muito embora o recorrido responda a outras ações penais, o Ministério Público não comprovou que, atualmente, o crime em análise esteja causando abalo à ordem pública ou que
insurgido
esteja se furtando à aplicação da lei
penal, até porque,
atualmente, ele está cumprindo
pena

nos autos do
Processo Executivo de Pena n.
0026523-47.2017.811.0042
.

Por conseguinte,
não obstante o histórico criminal do paciente,
diante da inexistência de qualquer fato atual que reclame o decreto
de prisão cautelar, indicando, concretamente, a atualidade da ameaça representada pela liberdade do requerido, deve ser afastada a necessidade da decretação da
medida extrema, mormente porque,
como se sabe, cabe ao juízo na origem, mais próximo aos fatos, colher elementos seguros à formação de sua convicção em torno da necessidade da prisão provisória do recorrido. E, na hipótese, como visto linhas volvidas, a autoridade judiciária de primeiro grau decidiu pela desnecessidade d
e su
a restrição ambulatorial.

Por derradeiro, não se pode perder de vista que se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva do recorrido, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância singela, a qualquer tempo, tal como determina o art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em
cons
onância

com
o parecer da Procuradoria
-
Geral de Justiça,
nego provimento
ao
recurso do
Ministério Público
p
ara manter inalterado o
decisum

reprochado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023